Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOLO E REITERAÇÃO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de injúria qualificada por preconceito, ameaça (duas vezes, em continuidade delitiva), perseguição e violação de domicílio (duas vezes, em continuidade delitiva).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados; (ii) estabelecer se as condutas configuram perseguição nos termos do art. 147-A do Código Penal; (iii) determinar se as ameaças proferidas são típicas e dotadas de dolo; e (iv) verificar a existência de dolo específico para a caracterização da injúria qualificada por preconceito, bem como a possibilidade de concessão de perdão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, ostenta especial valor probatório nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
4. A perseguição restou caracterizada pela reiteração de condutas invasivas e intimidatórias ao longo do tempo, com efetiva perturbação da liberdade e da privacidade da vítima.
5. O crime de ameaça se consuma com a ciência da vítima acerca de promessa idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do dano ou o efetivo temor.
6. A violação de domicílio ficou comprovada pela entrada e permanência da ré em lote residencial contra a vontade dos moradores, inclusive com retorno ao local após intervenção policial.
7. As expressões de cunho homofóbico utilizadas evidenciam dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de sua orientação sexual, configurando injúria qualificada por preconceito.
8. O perdão judicial previsto no art. 140, §1o, II, do Código Penal é inaplicável às hipóteses de injúria qualificada por preconceito.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 140, §3o, 147, 147-A e 150; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, XLI e XLII; Lei no 7.716/1989, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão no 2044848, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025.